Tribunal: TJSP
Processo: 1004593-17.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Empréstimos consignados com desconto em benefício previdenciário. Impugnada a autenticidade da assinatura constante nos instrumentos juntados pelo réu nos autos, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica. Prova

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Empréstimos consignados com desconto em benefício previdenciário. Impugnada a autenticidade da assinatura constante nos instrumentos juntados pelo réu nos autos, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica. Prova pericial é essencial ao justo desfecho da lide, ante a arguição de falsidade da assinatura. Ônus da prova incumbe a quem produziu o documento. Inteligência do artigo 429, inciso II, do CPC.
Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.